Tribunal: STF
Processo: RE 1385398
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO. HIGIDEZ NÃO INFIRMADA. 



    1. Apelação interposta pelo Particular em face de sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada com o fito de desconstituir o crédito tributário relativo a Imposto de Renda. 



    2. Legalidade da intimação administrativa, que obedeceu aos critérios legais, quais sejam, primeiro a intimação por via postal com AR para o domicílio fiscal do contribuinte e, restando improfícua, a intimação através de Edital. Inteligência do art. 23, II, e § 1º, do Decreto nº 70.235/72. 



    3. O fato gerador do Imposto de Renda é anual. Súmula CARF nº 38: ‘O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário’. Exegese dos arts. 9º e 10 da Lei n. 8.134/1990. 



    4. Não merece guarida a alegação do Apelante de que os rendimentos encontrados em sua conta bancária pertencem à sociedade empresária da qual é sócio. O contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem dos recursos creditados em seu benefício. Sobre esse assunto diz o art. 42, da Lei nº 9.430/96: ‘Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações’. 



    5. Multa arbitrada de 75% que não possui caráter confiscatório. Objetivo de punir o contribuinte infrator. Precedentes deste Tribunal: Desembargador Relator Federal Carlos Rebêlo Júnior, Terceira Turma, DJe 28/06/2016; Desembargador Relator Federal Ivan Lira de Carvalho, Segunda Turma, DJE 22/10/2015. 



    6. Apelação improvida. A título de honorários recursais, fica majorado em 1% o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (e-doc. 9, p. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. LV, e 150, inc. IV, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “resta clarividente a abusividade da multa fiscal aplicada no percentual de 75%, cabendo a este MM. Juízo retificar a multa imposta, para, em atenção à vedação ao confisco, determinar a redução da penalidade imposta para percentual não confiscatório e proporcional, não superior a 20%” (e-doc. 15, p. 11).



    3.1. Pede “a esse Excelso Supremo Tribunal Federal, que se digne de dar provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de que aplique, ao presente caso, os preceitos constitucionais que resguardam a ampla defesa e o contraditório, preconizados no art. 5º, LV, da Carta Magna, e que, reconheça a nulidade da intimação efetuada via editalícia” (e-doc. 15, p. 11).



    É o relatório.



     



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O autor aponta que não fora devidamente intimado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, tendo em vista que sua intimação deu-se por meio de edital, quando, na verdade, deveria ser intimado através de Aviso de Recebimento - AR. 



    O art. 23, do Decreto nº 70.235/72, assim estabelece (grifos acrescidos): (...)



    Verifico que o domicílio fiscal do autor constante no AR - Aviso de Recebimento (09/02/2015) coincide com o que se encontra apontado no cadastro da Receita Federal do Brasil (29/04/2015) e, também, com o apontado na própria inicial desta ação. 



    Logo, a intimação realizada pela demandada, via postal, observou os parâmetros dados pelo indigitado Decreto. Frise-se que o fato de a intimação não ter sido exitosa via Correios que deu ensejo a intimação por meio de edital, nos termos do § 1º do aludido dispositivo. 



    Sendo assim, ao contrário do que sustenta na exordial, não há que se falar em nulidade de intimação no Processo Administrativo fiscal. As suas razões, portanto, não merecem prosperar.



    (...)



    Alega o autor que a multa que lhe fora aplicada, no percentual de 75% (setenta e cinco) por cento, é desproporcional e possui caráter nitidamente confiscatório. Em suas razões, aponta que um dos fundamentos que legitimam a imposição de uma sanção pelo descumprimento de um dever é a existência de proporção entre a infração cometida e a pena imposta, princípio que não foi observado. 



    Ao final, solicita a redução do percentual da multa para um patamar não superior a 20% (vinte por cento). 



    Acerca do assunto, seguem recentes julgados do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com as respectivas ementas: (...)



    Nesse contexto, indo ao encontro da corrente jurisprudencial do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, entendo que a multa fixada no caso sob exame não possui ‘caráter confiscatório’, de modo que as alegações apresentadas pelo demandante, como todas as outras, não merecem prosperar.” (e-doc. 9, p. 2-6).



    6. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que “as multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias”. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.452.437-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 602.686-AgR-segundo/PE, Tema RG nº 647, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/12/2014, p. 05/02/2015 grifos nossos).



    8. Portanto, o acórdão recorrido, ao concluir que ”a multa fixada [em 75% (setenta e cinco por cento) sobre o débito tributário] no caso sob exame não possui "caráter confiscatório" (e-doc. 9, p. 12), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator